Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-32.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Alegação de prescrição e decadência. Matéria não abordada na petição inicial. Impossibilidade de apreciação. Extinção da execução fiscal. Ausência de interesse processual. Subsistência do crédito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela impetrante visando à reforma da sentença que denegou a segurança em ação mandamental que pretende o cancelamento de crédito inscrito em dívida ativa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a existência de nulidade da sentença em razão da ausência de apreciação da alegação de prescrição e de decadência, deduzida após as informações prestadas pela autoridade coatora; e (ii) verificar a existência da dívida diante da extinção de execução fiscal com fundamento o Tema n. 1.184/STF.
III. Razões de decidir
3. Mesmo as alegações de prescrição e decadência, por serem matérias de ordem pública, devem ser suficientemente demonstradas por meio de prova pré-constituída apresentada com a inicial. Tal documentação deve permitir a identificação do momento do lançamento do crédito tributário, da certidão de trânsito em julgado da execução fiscal, entre outros marcos relevantes para a apreciação da tese prescricional. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A dispensa do ajuizamento ou a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual apenas encerra a via judicial inadequada, permanecendo o crédito íntegro e passível de cobrança por meios administrativos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é possível a inovação de tese em ação mandamental. 2. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema n. 1.184/STF não implica a extinção do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Resolução CNJ n. 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.184; TJDFT, Acórdão 2088954, 0748227-37.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.